Tribunal: TJSP
Processo: 1047640-39.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Indevida restrição cadastral ao nome da autora. Negligência da ré evidenciada, em razão da abusividade do registro. Falta de prova da legitimidade dos débitos que respaldaram as restrições cadastrais impugnadas. Responsabilidade civil configurada. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 5.000,00 na sentença. Admissibilidade

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Indevida restrição cadastral ao nome da autora. Negligência da ré evidenciada, em razão da abusividade do registro. Falta de prova da legitimidade dos débitos que respaldaram as restrições cadastrais impugnadas. Responsabilidade civil configurada. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 5.000,00 na sentença. Admissibilidade de sua majoração para o importe de R$ 8.000,00, corrigidos a partir da data do acórdão e computados os juros legais de mora desde a data do ato ilícito, porque se cuida aqui de responsabilidade civil extracontratual (Súmula n. 54, do STJ). Sentença parcialmente reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso interposto pela ré improvido, provido em parte o da autora.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso interposto pela ré e deram parcial provimento ao recurso manifestado pela autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028837
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047640-39.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
NATÁLIA FORTUNATO CAVALCANTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso interposto pela ré e deram parcial provimento ao recurso manifestado pela
autora.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047640-39.2019.8.26.0576 -Voto no 40000
2
VOTO N. 40000
APELAÇÃO N. 1047640-39.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: RICARDO DE CARVALHO LORGA
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ E NATÁLIA FORTUNATO CAVALCANTE
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória
e
indenizatória. Indevida restrição cadastral ao nome da autora.
Negligência da ré evidenciada, em razão da abusividade do
registro. Falta de prova da legitimidade dos débitos que
respaldaram as restrições cadastrais impugnadas. Responsabilidade civil configurada. Danos morais
configurados. Indenização fixada em R$ 5.000,00 na sentença.
Admissibilidade de sua majoração para o importe de R$
8.000,00, corrigidos a partir da data do acórdão e computados
os juros legais de mora desde a data do ato ilícito, porque se
cuida aqui de responsabilidade civil extracontratual (Súmula
n. 54, do STJ). Sentença parcialmente reformada. Pedido
inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior
extensão. Recurso interposto pela ré improvido, provido em
parte o da autora.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso interposto pela ré
e deram parcial provimento ao recurso manifestado pela
autora.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes
contra a r. sentença de fls. 117/120, de relatório adotado, que, em ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente
procedente o pedido inicial.
Recorre a ré, sustentando, em síntese, que o serviço foi prestado e
os débitos existem, uma vez que a autora foi a titular da unidade consumidora no período
impugnado nesta demanda, acrescentando que lhe incumbia, quando desocupou o imóvel,
solicitar o encerramento da relação contratual existente entre as partes, o que ocorreu
somente em 26/11/2017 e não em 2016, como alega em sua petição inicial. Argumenta que
não estão configurados os danos morais alegados pela autora, porque legítima a restrição
cadastral em caso de inadimplemento. Requer, portanto, seja reformada a sentença e
julgado improcedente o pedido inicial ou ao menos reduzido o valor da indenização
arbitrada em primeiro grau, em obediência ao princípio da razoabilidade, sob pena de
enriquecimento sem causa da autora.
Em seu recurso, aduz a autora, em resumo, que o valor da
indenização fixado na sentença é irrisório, principalmente se considerada a capacidade
econômica da ré, sendo de rigor sua majoração para o equivalente a quinze salários
mínimos, bem assim que seja a ré condenada também ao pagamento de indenização no
valor de R$ 10.000,00, em razão do desperdício de tempo livre para a solução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047640-39.2019.8.26.0576 -Voto no 40000
3
problemas enfrentados. Por fim, requer sejam computados os juros legais de mora desde a
data do evento danoso.
Os recursos são tempestivos, preparado o da ré, isento de preparo o
da autora, e foram respondidos.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais, fundamentado o pedido inicial em alegação
de indevida restrição cadastral ao nome da autora, porque, embora tenha existido
precedente relação contratual entre as partes, não mantinha vínculo algum com a ré que
pudesse ter dado origem aos débitos que ocasionaram o questionado registro desabonador.
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente e o recurso
interposto pela autora comporta provimento em parte, improvido o da ré.
É que se cuida aqui de relação jurídica de consumo, bem assim que
o caso justifica a inversão do ônus probatório e que, ainda que assim não fosse, incumbia à
ré produzir prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora,
de sorte que era imprescindível, para a comprovação da legitimidade da inscrição do nome
da parte ativa em cadastro de inadimplentes, a apresentação de prova relativa à
regularidade da constituição do débito, de molde a que, aferida a validade da pactuação,
pudesse então resultar desprestigiada a veracidade da postulação inicial, que repudia a
legitimidade da cobrança encetada pela ré e consequente lançamento do nome da autora em
banco de dados de maus pagadores, ao fundamento de que não está submetida à obrigação
que redundou na questionada negativação.
Bem por isso, imprescindível era a demonstração da validade das
obrigações impugnadas [as inscrições no Serasa fazem menção aos débitos nos valores de
R$ 95,32, vencido em 09/10/2017; R$ 48,28, vencido em 08/11/2017; R$ 85,95, vencido
em 06/08/2018; e R$ 70,94, vencido em 14/05/2018, referentes, respectivamente, aos
contratos n. 909201168548, 902501848133, 911800776677 e 901702042766 (fls. 18)], de
molde a legitimar as restrições cadastrais contestadas, mesmo porque asseverou a
concessionária de energia elétrica, em sua resposta, que agiu no exercício regular de
direito, ao fundamento de que a autora não teria adimplido suas contas de consumo.
Ora, bastava à ré comprovar documentalmente a legitimidade da
constituição da dívida impugnada nesta causa, mesmo porque a prova negativa do fato não
poderia ser imposta à autora, sendo de rigor então, ante a omissão da ré no cumprimento de
ônus processual a seu cargo, o acolhimento da versão dos fatos apresentada pela autora.
Neste passo, imperioso destacar que não convencem também as
alegações da concessionária de que a autora não teria solicitado o cancelamento da anterior
relação jurídica existente entre as partes, porque, consoante ela mesma aduz em sua defesa,
os débitos que deram origem à negativação do nome da autora decorreram da instalação
efetuada naquele endereço em 21/07/2017, o que corrobora a versão dos fatos apresentada
pela parte ativa de que solicitara o cancelamento do seu contrato no ano de 2016; aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047640-39.2019.8.26.0576 -Voto no 40000
4
ainda que assim não fosse, dos débitos impugnados pela autora constata-se a existência de
faturas com vencimento em abril e agosto de 2018, ou seja, até mesmo posteriores à data
em que a ré admite ter sido efetuada a última solicitação de cancelamento pela autora.
Resultou caracterizada, portanto, a omissão da ré na produção da
prova que lhe incumbia, não encontrando lastro probatório seguro nestes autos, em razão
de sua inércia, a assertiva contida na resposta no sentido de que a inclusão do nome da
autora em banco de dados de inadimplentes havia resultado do descumprimento de
obrigação válida, não bastando para tanto a apresentação de telas de seu sistema
operacional, unilateralmente elaboradas (fls. 26/28), porque não associadas a qualquer
outra prova documental que pudesse conferir respaldo mínimo à assertiva de que a
obrigação, relativa ao período impugnado, seja realmente de responsabilidade da autora, a
par do que sequer trouxe aos autos cópia dos documentos pessoais da parte ativa que alega
ter solicitado no ato da nova contratação.
Logo, à falta de prova da exigibilidade da obrigação que originou
os apontamentos em pauta (fls. 18), abusiva é a inscrição em cadastro de maus pagadores
formalizada pela concessionária de energia elétrica, resultando então caracterizados os
danos morais indenizáveis enunciados pela autora.
Ora, como é notório, o indevido apontamento do nome de pessoa
de bem no cadastro de inadimplentes, constitui injusta agressão, que macula a honra e
degrada a reputação de quem é atingido por tal procedimento abusivo do credor, porque
importa em abalo de sua credibilidade e idoneidade, acarretando descrédito na praça, de
molde a provocar sofrimento psíquico que molesta direitos inerentes à personalidade,
vulnerando seu patrimônio moral, a justificar a reparação almejada.
Assim sendo e estando delineada a configuração dos danos morais
indenizáveis, resultantes de abusiva inscrição do nome da autora em cadastros dos órgãos
de proteção ao crédito (fls. 18), por força do inadimplemento de contrato por ela não
celebrado, cumpre ter em conta que indenização dessa natureza deve ser estabelecida em
patamar moderado e adequado à espécie, adotando-se critério que afaste a possibilidade de
que a reparação do dano alcance contorno de enriquecimento indevido, mas, considerando
o aspecto inibitório da condenação, em relação à autora do ilícito, a fim de que melhor
avalie seus procedimentos, não se olvide, de outra parte, do caráter compensatório da
reparação, de molde a possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar o
constrangimento experimentado pelo lesado.
Mas não merece acolhida a insurgência da autora no sentido de que
seja a ré condenada também ao pagamento de indenização distinta, por ter ela perdido
tempo livre para a solução do problema reportado nestes autos [com aplicação, na espécie,
da teoria do desvio produtivo do consumidor], uma vez que, além de não ter demonstrado
nos autos que efetuou reclamação prévia à concessionária, o evento é único [cobrança e
restrição cadastral abusiva] e os danos morais um só, e foram parcialmente acolhidos, de
modo que esta circunstância só poderá ter relevância para a quantificação da indenização.
Destarte, em atenção a essa diretriz, reputo razoável a majoração da
indenização para o importe de R$ 8.000,00 [sopesada, para tanto, a existência de restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047640-39.2019.8.26.0576 -Voto no 40000
5
cadastral contemporânea aos débitos impugnados nesta causa (Casas Pernambucanas, fls.
18)], mesmo porque “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20-09-01).
Os juros legais de mora devem ser computados desde a data do ato
ilícito [29 de janeiro de 2018 (fls. 18)], porque se cuida aqui de responsabilidade civil
extracontratual (Súmula n. 54, do STJ).
Em suma, acolho em parte apenas o recurso interposto pela autora
para majorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 8.000,00, corrigidos
monetariamente desde a data do acórdão e computados os juros legais de mora a partir do
momento em que materializado evento danoso. Majoro os honorários devidos ao advogado
da autora (CPC, 85, § 11) para 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pela ré e
dou parcial provimento ao recurso manifestado pela autora.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)